Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-79.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000133-79.2021.8.05.0057

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMILDA SANTANA SILVA

Advogado(s): JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s):KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA IMEDIATA. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. FÉRIAS EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDENAÇÃO LIMITADA ÀS FÉRIAS SIMPLES E PROPORCIONAIS, COM TERÇO CONSTITUCIONAL, E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTEGRAL E PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA DA EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Romilda Santana Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de crédito trabalhista ajuizada em face do Município de Heliópolis/BA, na qual se pleiteia o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e de décimo terceiro salário, referentes ao período de exercício em cargo comissionado de Assistente de Saúde III, entre os anos de 2016 e 2020.

II. Questão em discussão

2.

As controvérsias recursais concentram-se em: (i) definir a natureza jurídica do vínculo mantido entre as partes; (ii) verificar a aplicabilidade dos direitos de férias e décimo terceiro salário aos servidores ocupantes de cargo em comissão; e (iii) aferir se o Município comprovou o pagamento das verbas trabalhistas postuladas.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado nos autos que a autora exerceu cargo em comissão regularmente instituído por lei municipal, inexistindo controvérsia quanto à efetiva prestação do serviço no período indicado. Ainda que se cogitasse eventual desvio das funções constitucionalmente previstas para cargos comissionados, tal circunstância não afasta o direito do servidor às verbas de natureza eminentemente trabalhista asseguradas pela Constituição Federal.

4. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço decorrem diretamente dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal, possuindo eficácia plena e aplicação imediata, nos termos do art. 5º, §1º, do texto constitucional, sendo extensivos aos servidores públicos, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão.

5. Incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar a quitação das verbas reclamadas ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, ante a ausência de documentação idônea capaz de demonstrar o efetivo pagamento das parcelas de férias e de décimo terceiro salário.

6. A negativa do pagamento das verbas trabalhistas, diante da comprovada prestação do serviço e da inexistência de prova de quitação, implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

7. Inviável, contudo, o acolhimento do pedido de pagamento de férias em dobro, porquanto tal penalidade pressupõe previsão legal expressa, inexistente no caso concreto, devendo a condenação limitar-se às férias simples vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como ao décimo terceiro salário integral e proporcional referente aos períodos não pagos.

8. A atualização das parcelas deverá observar o IPCA-E até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do regime constitucional superveniente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município de Heliópolis/BA ao pagamento das verbas de férias simples e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e de décimo terceiro salário integral e proporcional, relativas ao período de 2016 a 2020, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “1. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 decorrem diretamente da Constituição Federal (arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º), possuindo eficácia plena e imediata, sendo aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo em comissão; 2. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar a quitação das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC; 3. A ausência de pagamento das verbas de natureza constitucional, diante da prestação do serviço, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, §1º, 7º, VIII e XVII, e 39, §3º; Código de Processo Civil, art. 373, II; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudências relevantes citadas: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000133-79.2021.8.05.0057, tendo como Apelante Romilda Santana Silva e Apelado Município de Heliópolis/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator